Tribunal: TJDFT
Processo: 0726110-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o autor se desincumbiu do ônus probatório a respeito do fato constitutivo de sua pretensão, consistente na reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais por ele alegados.
2. Convém destacar que o critério estático da distribuição do ônus da prova, previsto na regra geral estabelecida pelo art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão (inc. I). Em contrapartida, é ônus do réu produzir prova a respeito de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor (inc. II). 2.1. Uma vez que o autor deixou de se desincumbir de seu ônus probatório a sentença deve ser mantida.
3. O inadimplemento de obrigação negocial, isoladamente, não dá ensejo à ocorrência de dano moral, salvo nas hipóteses em que as circunstâncias excedem o mero descumprimento e alcançam a esfera jurídica extrapatrimonial da parte.
4. Recurso conhecido e desprovido.